Tribunal: TJSP
Processo: 1005409-52.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral – Alegados descontos indevidos de parcela de contrato de empréstimo consignado, o qual o autor afirma desconhecer ou não ter firmado – Existência e validade da contratação do empréstimo consignado comprovadas nos autos (prova pericial grafotécnica

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral – Alegados descontos indevidos de parcela de contrato de empréstimo consignado, o qual o autor afirma desconhecer ou não ter firmado – Existência e validade da contratação do empréstimo consignado comprovadas nos autos (prova pericial grafotécnica conclusiva de que o acionante apôs sua assinatura no contrato) – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, inc. I, do CPC – Dano moral não caracterizado – Litigância de má-fé bem reconhecida – Improcedência mantida - Recurso improvido.